Tribunal: STF
Processo: HC 222838
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar. Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo improvido.